Tribunal: TJPA
Processo: 0808397-33.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808397-33.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANO DE PAULO LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808397-33.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO(A): ADRIANO DE PAULO LEITE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SOBREVIVENTE DE REBELIÃO CARCERÁRIA OCORRIDA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA. SEGUNDA MAIOR TRAGÉDIA CARCERÁRIA DO PAÍS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA O PATAMAR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros e correção monetária, em favor de detento que sobreviveu à rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT) em 29 de julho de 2019.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado possui responsabilidade civil objetiva por danos morais suportados por detento sobrevivente de massacre prisional, ante a alegação de fato de terceiro; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e isonomia em relação aos casos análogos; e (iii) saber quais são os índices adequados para a incidência de consectários legais nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado no que tange à integridade dos detentos submetidos à sua custódia ostenta natureza objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º e art. 5º, XLIX). O massacre ocorrido no complexo penitenciário de Altamira consubstancia inquestionável omissão específica do dever de vigilância e proteção, configurando-se dano moral presumido (in re ipsa) ao sobrevivente diante do cenário de carnificina e condições degradantes, rejeitando-se a tese de fato imprevisível de terceiro. 4. No tocante ao quantum indenizatório, impõe-se a redução da verba para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o fito de resguardar a isonomia e a segurança jurídica. A minoração justifica-se pelo alinhamento a precedentes desta Corte que julgaram casos estritamente análogos oriundos da mesma tragédia, adequando-se o montante aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora subordinam-se, até 08 de dezembro de 2021, às balizas do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (IPCA-E e remuneração da poupança). A partir de 09 de dezembro de 2021, incide unicamente a taxa SELIC, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O Estado responde de forma objetiva pelos danos morais suportados por detento que sobrevive a massacre em estabelecimento prisional, tratando-se de dano in re ipsa decorrente de omissão específica no dever de proteção. 2. A indenização deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade, em estrita consonância com o parâmetro jurisprudencial de casos análogos. 3. Os consectários legais contra a Fazenda Pública seguem o Tema 810 do STF até o advento da EC nº 113/2021, a partir de quando incide exclusivamente a taxa SELIC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX e 37, § 6º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0808583-56.2023.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 26 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda em face do ente estatal, aduzindo que se encontrava regularmente custodiada no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT) no dia 29 de julho de 2019, ocasião em que ocorreu uma rebelião de enormes proporções no interior do estabelecimento prisional, culminando na morte de cinquenta e oito detentos.

O autor relatou que sobreviveu ao infausto massacre, porém foi submetido a severo e intenso trauma psicológico, uma vez que presenciou brutais assassinatos e permaneceu confinado por dias em ambiente degradante, rodeado por corpos e sangue, sem o amparo estatal adequado. Sustentou que a tragédia ocorreu por flagrante negligência e imperícia da Administração Pública na gestão penitenciária, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão no dever de garantir a integridade física e moral dos encarcerados.

Diante de tal conjuntura, pugnou pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de cem mil reais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (29/07/2019), conforme Súmula 54 do STJ. A partir de 09 de dezembro de 2021, data do início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, para a atualização monetária e compensação da mora, incidirá unicamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento. Isento o réu ao pagamento das custas processuais, todavia condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil."
.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença comporta integral reforma, desenvolvendo, precipuamente, a tese de completa ausência de responsabilidade civil estatal. Argumentou de forma pormenorizada que o evento danoso se originou de uma disputa imprevisível entre facções criminosas rivais, o que caracterizaria fato exclusivo de terceiro e força maior, rompendo-se, inexoravelmente, o nexo de causalidade imprescindível para a responsabilização do poder público sob a égide da teoria do risco administrativo.

Ademais, o ente estatal rechaçou frontalmente a adoção da tese do dano moral presumido (
in re ipsa
) pelo juízo de base, asseverando que o demandante não produziu prova concreta e específica de qualquer sequela ou dano psicológico individualizado que tenha suportado.

Avançando em suas razões defensivas, o apelante suscitou, subsidiariamente, que a manutenção do
quantum
indenizatório fixado em trinta mil reais se afigura manifestamente desproporcional e irrazoável frente às balizas jurisprudenciais e à realidade fática, consubstanciando indevido enriquecimento sem causa do promovente, motivo pelo qual requereu a minoração da verba para um patamar não superior a quinze mil reais.

Por derradeiro, o Estado do Pará se insurgiu contra o capítulo da sentença que tratou dos encargos legais, sustentando que a determinação de incidência de juros de mora de 1% ao mês, alicerçada na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, revela-se juridicamente inadequada para condenações da Fazenda Pública.

Explicou que tal comando contraria o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e viola diretamente a disciplina superveniente da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual instituiu a taxa SELIC como índice único e exclusivo para abranger a correção monetária e a compensação da mora nas condenações judiciais contra a Administração Pública.

Arrematou pugnando pelo provimento do recurso para julgar o feito totalmente improcedente ou, alternativamente, reduzir o montante condenatório e adequar os encargos moratórios.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O recorrido defendeu que a responsabilidade estatal se encontra irrefutavelmente configurada em decorrência da incontroversa omissão na custódia e no dever de segurança dos internos do estabelecimento prisional, não merecendo reparo a decisão de primeiro grau. Ressaltou, ainda, que o dano psicológico se afigura presumível ante a barbárie relatada e que o valor arbitrado condiz perfeitamente com a gravidade da falha administrativa.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, recomendando a redução da indenização por danos morais para o importe de quinze mil reais, a fim de se alinhar aos contornos da proporcionalidade e da razoabilidade. Outrossim, opinou pela reforma da sentença no que tange aos consectários legais, concordando com o Estado apelante quanto à inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ e à necessidade imperiosa de se impor exclusivamente a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, na estrita forma ditada pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido dos consectários legais, em virtude dos abalos psíquicos sofridos pelo autor, Adriano de Paulo Leite, quando esteve custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT) durante a violenta rebelião ocorrida em 29 de julho de 2019.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como: 1) a alteridade do dano; 2) a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público; 3) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e, 4) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o eventus damni, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa do RE 841.526 - Tema 592, in verbis:

RE 841526

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
30/03/2016

Publicação:
01/08/2016

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

Apesar do precedente vinculante tratar sobre morte de custodiado, e o presente caso versar sobre dano moral suportado por detento sobrevivente de rebelião, aplica-se a mesma
ratio decidendi
.

O ente apelante sustenta a inexistência do dever de indenizar, sob o argumento de que a rebelião consistiu em fato imprevisível, decorrente de disputa entre facções criminosas.

Contudo, rejeita-se tal tese. Em se tratando de pessoas submetidas à custódia estatal, a responsabilidade civil do Poder Público ostenta natureza objetiva, fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Impõe-se ao Estado o dever legal e indeclinável de resguardar a integridade física e moral dos detentos, consoante a norma do artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna. O massacre ocorrido no complexo penitenciário de Altamira, que resultou na morte de cinquenta e oito internos, revela clara omissão específica do aparelho estatal no seu dever de vigilância e proteção.

Configura-se irrefutável o dano moral suportado pelo apelado. O cenário de carnificina, as condições degradantes e a absoluta ausência de segurança estatal consubstanciam sofrimento psicológico extremo, cuja comprovação prescinde de dilação probatória individualizada, caracterizando-se como dano moral
in re ipsa.

Mantida a responsabilização do Estado do Pará, passo a analisar sobre o valor arbitrado.

Na ocasião da sentença, o juízo a quo fixou R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais. Em seu recurso de apelação, o ESTADO DO PARÁ pugna pela redução do valor.

Cumpre ressaltar que a lide em apreço guarda estrita similitude com outro processo submetido a este Egrégio Tribunal, oriundo da mesma tragédia prisional ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira.

Neste viés, destaca-se expressamente o paradigma consubstanciado na Apelação Cível nº 0808583-56.2023.8.14.0005, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgado por esta Corte. Naquela oportunidade, ao analisar-se caso análogo, pontuou-se que, não obstante a indubitável gravidade do evento, a fixação da indenização deve se balizar pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. SOBREVIVENTE DE REBELIÃO CARCERÁRIA OCORRIDA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA. SEGUNDA MAIOR TRAGÉDIA CARCERÁRIA DO PAÍS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA O PATAMAR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por custodiado sobrevivente da rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, ocorrida em 29 de julho de 2019, fixando reparação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida indenização por danos morais ao detento sobrevivente de rebelião carcerária sem prova pericial do abalo psíquico;
(ii) saber se o valor fixado pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, à luz de precedentes análogos e da natureza do dano presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Estado por danos decorrentes da falha na segurança de presídios é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, sobretudo quando decorre de omissão específica no dever de guarda e proteção dos custodiados.
4. O trauma vivenciado por sobreviventes da rebelião configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova técnica, dada a notoriedade e a gravidade do evento.
5. A jurisprudência, inclusive no julgamento da ADPF 347 pelo STF, reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, evidenciando a responsabilidade estatal.
6. O valor arbitrado a título de reparação moral deve observar parâmetros de equidade e uniformização jurisprudencial, evitando disparidades entre vítimas fatais e sobreviventes.
7. Fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com observância aos precedentes e à proporcionalidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808583-56.2023.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

Desse modo, com o fito de resguardar a isonomia, a segurança jurídica e de alinhar-se à jurisprudência deste Sodalício, impõe-se a minoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Avança-se, por fim, para o exame dos consectários legais. A sentença determinou a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a teor da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se que tal estipulação merece reparo, acolhendo-se a irresignação fazendária e o judicioso parecer ministerial neste ponto. Em condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem subordinar-se, até o dia 08 de dezembro de 2021, às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (aplicando-se o IPCA-E para correção monetária e a remuneração da poupança para juros moratórios). A partir de 09 de dezembro de 2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá unicamente a taxa SELIC para abranger a correção monetária e a compensação da mora.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, minorando a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para determinar que, até 08 de dezembro de 2021, os juros de mora observem a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E (Tema 810/STF), incidindo exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021 (EC nº 113/2021), mantendo-se inalterados os demais comandos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026